Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742351-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OLIVEIRA E SILVA, TANIA REGINA SOUZA ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OLIVEIRA E SILVA e TÂNIA REGINA SOUZA ALMEIDA E SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pelos agravantes em face de LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 171816276, autos de origem). No caso, apesar de os agravantes afirmarem que se encontram impossibilitados de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Na origem, foram juntados declaração de imposto de renda e carteira de trabalho de ambos os agravantes, entretanto, apenas Paulo apresentou o extrato bancário dos últimos 3 meses. De acordo com o extrato em anexo, devido às movimentações bancárias entre suas contas, é possível verificar que Paulo possui conta em outros bancos (IDs 169912399, 171084471, 171084475, 171084480 e 171086615 – autos de origem). Ainda, cabe ressaltar que as movimentações bancárias são muito baixas para um longo período de tempo, o que faz com que o documento juntado não ofereça segurança quanto a situação de hipossuficiência alegada. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, juntarem documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses das outras contas que ambos possuem em seus nomes, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator